Tribunal: TJDFT
Processo: 0747783-72.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2023-11-14

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0747783-72.2023.8.07.0000 Classe judicial: AI - Agravo de Instrumento (202) Agravante: Daniele Aparecida Mendes da Silva Agravado: Kendrick Balthazar Xavier D e c i s ã o Trata-se de agravo de instrumento interposto por Daniele Aparecida Mendes da Silva contra a decisão proferida pelo Juízo da 16a Vara Cível da Circunscrição Judiciária de Brasília, em fase de cumprimento de sentença, nos autos do processo no 0729910-56.2023.8.07.0001, assim redigida: “Trata-se de Cumprimento de Sentença movido por ESPÓLIO DE DANIELE APARECIDA MENDES DA SILVA em desfavor de KENDRICK BALTHAZAR XAVIER, ambos qualificados no processo. Por meio da petição de id. 176720824, requer a parte autora a penhora no rosto dos seguintes autos: a) 0703378- 97.2023.8.07.0016, em trâmite perante a 3a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais; b) 0715474-75.2022.8.07.0018, em trâmite perante a 4o Vara da Fazenda Pública. Afirma a autora que, em ambos os processos, o executado possui honorários advocatícios a receber. Decido. Assim dispõe o artigo 833, IV do CPC: Art. 833. São impenhoráveis: (...) IV - os vencimentos, os subsídios, os soldos, os salários, as remunerações, os proventos de aposentadoria, as pensões, os pecúlios e os montepios, bem como as quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do devedor e de sua família, os ganhos de trabalhador autônomo e os honorários de profissional liberal, ressalvado o § 2o ; Neste esteio, os honorários percebidos pelo requerido são impenhoráveis, motivo pelo qual indefiro o pedido da autora. Fica a requerente intimada a, no prazo de 05 dias, indicar outros bens do devedor passíveis de penhora. Ficam as partes intimadas.” A agravante alega em suas razões recursais (Id. 53231779), em síntese, que deve ser admitida a penhora de crédito a ser recebido pelo agravado nos autos do processo no 0703378-97.2023.8.07.0016. Argumenta que o Colendo Superior Tribunal de Justiça tem admitido a penhora de parcela dos honorários de advogado recebidos pelo devedor. Requer, portanto, a concessão de efeito suspensivo, bem como o subsequente provimento do recurso para que seja reformada a decisão impugnada, com a decretação da penhora do crédito a ser recebido pelo agravado nos autos do processo no 0703378-97.2023.8.07.0016. A recorrente está dispensada do recolhimento do valor referente ao preparo recursal, diante da concessão da gratuidade de justiça pelo Juízo singular. É a breve exposição. Decido. A interposição do presente agravo de instrumento está prevista no art. 1015, parágrafo único, do CPC. Quanto ao mais o recurso é tempestivo, mostrando-se aplicável ao caso a regra prevista no art. 1017, § 5o, do CPC. De acordo com o art. 1019, inc. I, do CPC, ao receber o agravo de instrumento o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao Juízo singular o teor da decisão. No caso a recorrente pretende obter a concessão de efeito suspensivo ao recurso. A concessão de efeito suspensivo, por configurar exceção à regra da cognição exauriente e ao contraditório, condiciona-se à existência de prova de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, desde que fique demonstrada a verossimilhança dos fatos articulados pelo recorrente, que possam levar ao provimento do recurso (artigo 995, parágrafo único, do CPC). Na presente hipótese a questão submetida ao conhecimento deste Egrégio Tribunal de Justiça consiste em examinar a possibilidade de decretar a penhora do crédito a ser recebido pelo agravado nos autos do processo no 0703378-97.2023.8.07.0016, consistente em honorários de advogado. A penhora de valores excedentes a 50 (cinquenta) salários-mínimos mensais revela-se como meio eficaz para evitar que devedores dotados de rendimentos elevados sejam blindados da constrição, em prejuízo aos interesses do credor. Atualmente, diante da regra prevista no art. 833, inc. IV e § 2o, do CPC, é permitida a penhora apenas da parte desses valores que ultrapassar a quantia correspondente a 50 (cinquenta) salários-mínimos mensais. A respeito do tema, examinem-se as seguintes ementas promanadas deste Egrégio Tribunal de Justiça: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. LIBERAÇÃO DO BLOQUEIO POR MEIO DO SISTEMA BACENJUD. INEXISTÊNCIA DE AFRONTA AO COMANDO NORMATIVO PREVISTO NO ART. 833, INC. IV, DO CPC. DECISÃO MANTIDA. 1. Na presente hipótese, o agravante pretende obter a liberação do valor bloqueado por meio do sistema BACENJUD. 2. A penhora de valores existentes em conta corrente consubstancia o meio mais eficaz de satisfação do crédito pretendido, em especial nos casos em que o credor encontra grande dificuldade em obter o pagamento por outras vias. Foi com esse intuito que a jurisprudência majoritária dos Tribunais pátrios passou a interpretar o disposto no art. 649, inc. IV, do CPC/1973 e admitiu a penhora dos valores existentes na conta bancária do devedor, desde que limitado a 30% (trinta por cento) do saldo verificado, percentual este que foi posteriormente adotado como padrão. 3. O Código de Processo Civil atualmente em vigor, ao tratar da matéria, acrescentou nova exceção à impenhorabilidade dos mencionados valores, nos termos de seu art. 833, inc. IV. 4. Assim, é permitida a penhora de valores recebidos por meio de salários, remunerações e aposentadorias apenas na parte que ultrapassar a quantia correspondente a 50 (cinquenta) salários-mínimos mensais. Isso para evitar que devedores dotados de rendimentos elevados sejam blindados da constrição, em prejuízo às prerrogativas do credor. Em outras palavras, a regra estatuída no aludido dispositivo tem caráter restritivo e, por isso, não admite interpretação extensiva. 5. No caso, a decisão ora impugnada não afrontou o comando normativo previsto no art. 833, inc. IV, do Código de Processo Civil, inexistindo motivo apto a ensejar a reforma do aludido ato decisório. Frise-se que o recorrente não se desincumbiu do ônus de demonstrar que a quantia bloqueada era, de fato, impenhorável. 6. Agravo de instrumento conhecido e desprovido.” (Acórdão no 1193139, 07086774520198070000, Relator: ALVARO CIARLINI, 3a TURMA CÍVEL, Data de Julgamento: 7/8/2019, Publicado no DJE: 21/8/2019.) (Ressalvam-se os grifos) “AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA RECURSAL. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS. PENHORA. ROSTO DOS AUTOS. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. VALOR EXCEDENTE A CINQUENTA SALÁRIOS MÍNIMOS. POSSIBILIDADE. 1. O agravo de instrumento, interposto em face de decisão que indefere o pedido de liminar, deve conter elementos suficientes que demonstrem a presença concomitante dos requisitos previstos no artigo 300 do Código de Processo Civil para a concessão da referida medida excepcional. 2. Dentro dos limites de cognição do agravo de instrumento, sobretudo nos casos de execução e de cumprimento de sentença, onde existe um título a ser satisfeito, denoto a imposição de implícito reforço na existência da alegada probabilidade do direito para concessão de tutela de urgência e, sobretudo, para suspensão da decisão a quo. 3. A jurisprudência tem admitido a penhorabilidade de salários e verbas equiparáveis, como é o caso dos honorários sucumbenciais de advogados, desde que fixada em até 30% (trinta por cento) da remuneração ou, no caso de profissionais liberais, em valor excedente a 50 (cinquenta) salários mínimos e desde que não comprometam a dignidade da parte e sua subsistência. 4. Não há que se falar em risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação quando deferida penhora de verba honorária em processo em que o executado atua como advogado, pois ele é patrono em diversas outras ações e receberá pelos serviços prestados nestes outros processos e não terá, portanto, sua sobrevivência comprometida. Ademais, ausente prejuízo evidente, pois a penhora de verba honorária no rosto dos autos se trata de evento condicional, consubstanciado na possibilidade de retenção de honorários de sucumbência futuros e incertos, que somente ocorrerá em caso de eventual êxito do executado/agravante na demanda sinalizada pelo juízo em que atua como patrono. 5. Agravo de instrumento conhecido e desprovido.” (Acórdão no 1176408, 07010352120198070000, Relator: MARIA DE LOURDES ABREU, 3a TURMA CÍVEL, Data de Julgamento: 29/5/2019, Publicado no DJE: 12/6/2019.) (Ressalvam-se os grifos) “PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PENHORA NO ROSTO DOS AUTOS. ADVOGADO DEVEDOR. PROFISSIONAL LIBERAL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. NATUREZA ALIMENTAR. IMPENHORABILIDADE. EXCEÇÃO. ART.833, §2o, DO CPC. IMPORTÂNCIAS EXCEDENTES A 50 (CIQUENTA) SALÁRIOS MÍNIMOS. 1. Inviável a penhora no rosto dos autos sobre verba destinada ao advogado, ante a sua natureza alimentar, ressalvados os honorários advocatícios que excedam a 50 (cinquenta) salários mínimos, cujo cômputo deve considerar o somatório da verba destinada ao profissional liberal (na hipótese de vários processos) e não isoladamente (por cada processo), sob pena de inviabilizar o próprio cumprimento da exceção do art. 833, §2o, do CPC. 2. Agravo parcialmente provido.” (Acórdão no 1119060, 07101544020188070000, Relator: FLAVIO ROSTIROLA, 3a TURMA CÍVEL, Data de Julgamento: 22/8/2018, Publicado no DJE: 29/8/2018.) Ocorre que em relação à penhora pretendida no caso ora em exame, verifica-se que o valor do crédito a ser recebido pelo agravado nos autos do processo no 0703378-97.2023.8.07.0016, consistente em honorários de advogado, é inferior ao correspondente a 50 (cinquenta) salários mínimos. É perceptível, portanto, que o Juízo singular entendeu corretamente ao afirmar que, no presente caso, deve ser aplicada a regra protetiva prevista no art. 833, inc. IV, do CPC, reconhecendo-se a impenhorabilidade do crédito em questão. Por essa razão as alegações articuladas pela agravante não revelam, no presente momento, a verossimilhança dos fatos articulados em suas razões recursais (art. 995, parágrafo único, do CPC). Fica dispensado o exame do requisito de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação. Feitas essas considerações, indefiro o requerimento de concessão de efeito suspensivo. Cientifique-se o Juízo singular nos moldes do art. 1019, inc. I, do CPC. Ao agravado para os fins do art. 1019, inc. II, do CPC. Publique-se. Brasília-DF, 9 de novembro de 2023. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator